Tribunal: TJES
Processo: 5040509-74.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Vitor Borba Chrysostomo contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, ajuizada em face de Claro NXT Telecomunicações Ltda., julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade da cobrança indevida de R$ 99,00; (ii) condenar a ré à restituição em dobro do valor pago; (iii) determinar o cancelamento imediato do plano de serviços; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor recorreu exclusivamente para pleitear a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é suficiente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adotando-se o método bifásico de arbitramento, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A sentença reconheceu o desvio produtivo do consumidor diante da cobrança indevida por serviço não contratado e da frustração da legítima expectativa de prestação adequada dos serviços, caracterizando dano moral indenizável.

5. Não houve, no entanto, elementos que justificassem majoração do valor fixado, como negativação indevida, violação à honra objetiva ou comprometimento financeiro relevante.

6. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e está em conformidade com precedentes em casos análogos, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação está de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º-A, pois o valor da condenação é líquido e mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais por falha na prestação de serviço e desvio produtivo do consumidor é compatível com a jurisprudência e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; TJES, Apelação Cível n.º 5006714-08.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 26.09.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0008482-47.2020.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000039-10.2021.8.08.0055, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5008874-28.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040509-74.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR BORBA CHRYSOSTOMO

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade da cobrança indevida de R$ 99,00; (ii) condenar a ré à restituição em dobro do valor pago; (iii) determinar o cancelamento imediato do plano de serviços; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. O autor recorreu exclusivamente para pleitear a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais é suficiente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adotando-se o método bifásico de arbitramento, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. A sentença reconheceu o desvio produtivo do consumidor diante da cobrança indevida por serviço não contratado e da frustração da legítima expectativa de prestação adequada dos serviços, caracterizando dano moral indenizável.

5. Não houve, no entanto, elementos que justificassem majoração do valor fixado, como negativação indevida, violação à honra objetiva ou comprometimento financeiro relevante.

6. O montante de R$ 3.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e está em conformidade com precedentes em casos análogos, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação está de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do § 8º-A, pois o valor da condenação é líquido e mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais por falha na prestação de serviço e desvio produtivo do consumidor é compatível com a jurisprudência e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 532.318/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.03.2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.809.457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.02.2020, DJe 03.03.2020; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011; TJES, Apelação Cível n.º 5006714-08.2024.8.08.0047, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 26.09.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0008482-47.2020.8.08.0030, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 05.06.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000039-10.2021.8.08.0055, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 18.03.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5008874-28.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VITOR BORBA CHRYSOSTOMO
contra a sentença de ID16297148, proferida pelo pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c pedido de danos morais ajuizada em face de
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
, julgou procedentes os pedidos formulados para:
a)
declarar a inexigibilidade do débito referente à cobrança de R$ 99,00 (noventa e nove reais);
b)
condenar a Ré à restituição em dobro do valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais) pago indevidamente pelo Autor, totalizando R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais);
c)
determinar o cancelamento imediato do plano de serviços contratado pelo Autor junto à operadora Claro;
d)
condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação, pleiteando a reforma da r. sentença exclusivamente em relação à quantificação dos danos morais e à fixação dos honorários advocatícios.
D
efendeu que o valor de R$ 3.000,00 se mostra insuficiente para reparar o dano e
desestimular
a conduta negligente da empresa. Quanto aos honorários, o Apelante argumentou que o valor fixado é
irrisório

e requereu
a aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada (ID 16297160), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Conforme se extrai da Petição Inicial, o Autor, ora Apelante, narrou ter contratado, em 02 de setembro de 2024, um plano de serviços de internet junto à operadora Claro, o qual incluía expressamente a instalação gratuita de um
ponto ultra de internet
.
O serviço base foi inicialmente instalado, mas a garantia
do
ponto ultra
gratuito
não foi cumprida.

O Apelante alegou que, ao solicitar a instalação do referido ponto ultra, o técnico informou a ausência de ordem de serviço específica, resultando em quatro visitas técnicas infrutíferas. Diante da inércia da operadora e da necessidade de acesso adequado à internet, o Autor foi compelido a solicitar a instalação de Wi-Fi mesh, sendo surpreendido, indevidamente, com uma cobrança de R$ 99,00 (noventa e nove reais) referente a uma suposta
mudança de local de um ponto de TV
, serviço que sequer possuía em seu contrato.

Em razão do tempo perdido na tentativa de solução administrativa e da frustração contratual, o Autor pleiteou judicialmente: a) a declaração de inexistência do débito de R$ 99,00; b) a restituição em dobro do valor pago; c) o cancelamento imediato do plano sem a cobrança de multa contratual, e d) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentando seu pedido na tese do Desvio Produtivo do Consumidor, arbitrando, inicialmente, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A r. sentença,
julgou
p
rocedentes
os pedidos autorais, reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a ocorrência do Desvio Produtivo,
de modo que: (i) d
eclarou a inexigibilidade do débito de R$ 99,00 e condenou o Réu à restituição em dobro do valor (R$ 198,00);
(ii) d
eterminou o cancelamento imediato do plano sem multa contratual;
(iii) c
ondenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais);
(iv) c
ondenou a Ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Pois bem
. Inicialmente, o Apelante requer a majoração do valor fixado na sentença a título de danos morais.

Cumpre destacar que não há parâmetros rígidos para alcançar o quantum da indenização por danos morais, que, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, deve “
atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando o indesejado enriquecimento sem causa (...), sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil
”(AgInt no AREsp n. 532.318/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017
).

Ainda, segundo entendimento da Corte Superior, a quantificação da compensação por danos extrapatrimoniais, “
deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Conforme o modelo bifásico adotado pelo STJ, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

A jurisprudência dos tribunais pátrios
1

tem fixado, em casos semelhantes de falha na prestação de serviços e desvio produtivo do consumidor, indenizações que, via de regra, oscilam entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, a depender da extensão do dano e das circunstâncias do caso concreto, notadamente em situações agravadas, como negativação indevida ou cobrança abusiva.

Aplicando-se essas diretrizes ao presente caso, nota-se que o dano moral reconhecido na sentença originou-se do descumprimento contratual e do desperdício do tempo do consumidor, o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
teoria do desvio produtivo
. A prova dos autos demonstra a frustração da expectativa de consumo do Apelante (promessa de "ponto ultra de internet"), a necessidade de múltiplas tentativas de contato com o fornecedor e a cobrança equivocada de R$ 99,00 por um serviço inexistente (mudança de ponto de TV).

Todavia, o recorrente não demonstrou a ocorrência de uma causa complexa ou de consequências graves que extrapolam o âmbito da mera falha na prestação do serviço com desvio do tempo útil. Em análise dos autos, verifica-se que não houve nos documentos apresentados qualquer elemento que comprove um agravo significativo à dignidade do consumidor, como, por exemplo, a
negativação indevida
de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, tampouco outras circunstâncias excepcionais — como violação à honra objetiva ou comprometimento grave da vida financeira — que justificassem a majoração do valor indenizatório para patamares mais elevados.

O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença revela-se perfeitamente compatível com a extensão do dano e as particularidades do litígio, observando-se que a indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. Além disso, o montante está em conformidade com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em situações análogas. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO. VIDA ÚTIL DO PRODUTO.
DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por consumidora e fabricante contra sentença que, em ação de reparação por vício em produto (aparelho de televisão), julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A fabricante apelante suscita preliminar de perda do interesse de agir e prejudicial de decadência, pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos ou pela redução do dano moral. A consumidora apelante, por sua vez, busca exclusivamente a majoração da verba indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a assinatura de termo de recolhimento do produto para descarte configura transação com quitação, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir; (ii) se a responsabilidade do fornecedor por vício oculto se esgota com o fim da garantia contratual ou se perdura durante a vida útil do bem; (iii) se a frustração da legítima expectativa do consumidor, somada ao descaso na resolução do problema, configura dano moral indenizável pela teoria do desvio produtivo; e (iv) se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O termo de recolhimento para descarte, por ser formulário padrão de adesão a programa ambiental sem concessões mútuas, não constitui transação nem implica renúncia a direitos, sendo nula qualquer cláusula que exonere o fornecedor de sua responsabilidade (art. 51, I, CDC). Preliminar de perda do interesse de agir rejeitada. 5. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto não se extingue com o término da garantia contratual, mas perdura durante a vida útil do produto, critério adotado pelo art. 26, § 3º, do CDC. A manifestação de defeito que torna um bem durável, como uma televisão, inoperante em pouco mais de três anos, sem indício de mau uso, evidencia vício de fabricação, iniciando-se o prazo decadencial de 90 dias apenas no momento em que o defeito se torna aparente. Prejudicial de decadência rejeitada.
6. A conduta da fabricante, que frustrou a legítima expectativa da consumidora e demonstrou descaso ao oferecer solução inadequada e ineficaz (voucher de valor inferior e inutilizável), forçando-a a buscar as vias administrativa e judicial para resolver a contenda, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.
7. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, pois cumpre a dupla função de compensar o abalo sofrido pela vítima e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5006714-08.2024.8.08.0047 - Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira - Julgado em: 26/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR
– PRODUTO DEFEITUOSO – GELADEIRA – ITEM BÁSICO –
DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DE ATENDIMENTO TÉCNICO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO – RECURSO PROVIDO. 1. Nesta hipótese concreta, somente após quatro tentativas de contato a apelante obteve sucesso em conseguir atendimento técnico para o conserto do produto (geladeira), que, todavia, restou inviabilizado ante a necessidade de que a geladeira fosse desligada por longo período, o que causaria transtornos à consumidora, como a perda de diversos alimentos. 2. Não é qualquer tipo de contratempo ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo. Para a definição do quantum indenizatório deve ser considerada, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso. 3. In casu, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pela consumidora de fato superam o mero dissabor cotidiano, uma vez que, além de se ver privada do uso de item essencial ao dia a dia (geladeira), despendeu considerável tempo nas diversas tentativas de contato necessárias até que obtivesse resposta da fornecedora.
4. O valor de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo juízo a quo deve ser majorado para R$3.000,00 (três mil reais), montante que melhor se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com a jurisprudência deste e. TJ/ES
. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0008482-47.2020.8.08.0030 - Relator: Des. Carlos Simões Fonseca - Julgado em: 05/06/2024).

Diante disso, a manutenção do valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, pois atende aos princípios da proporcionalidade e da equidade, considerando a gravidade do dano sem comprometer a coerência do sistema indenizatório.

O segundo ponto de inconformismo do Apelante diz respeito aos honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Sustenta o recorrente que deveria ser aplicado o art. 85, § 8º-A, do CPC, de modo que a verba fosse fixada por equidade, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB.

Contudo, a sistemática de fixação de honorários advocatícios em ações com condenação líquida ou com proveito econômico mensurável — como na presente hipótese, em que houve condenação por danos morais e restituição em dobro, perfazendo R$ 3.198,00 — segue a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

Este dispositivo estabelece que os honorários devem situar-se entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, em caráter residual, sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de norma primária e obrigatória, cuja aplicação somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas em lei.

A apreciação equitativa — prevista nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 — possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor atribuído à causa for muito baixo, situações que não se verificam no caso concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal corrobora tal entendimento, ao asseverar que, “
Conquanto a Lei nº 14.365/2022 tenha introduzido o §8º-A no art. 85 do CPC, tal dispositivo deve ser considerado à luz do caso concreto, tomando por base suas particularidades
” (TJES – 4ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 5000039-10.2021.8.08.0055 – Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa – Julg. 18/03/2024).

Cabe destacar, ainda, que a
“
tentativa de majoração da verba honorária para valor superior ao benefício econômico obtido pela parte autora contraria o artigo 50, caput, do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo o qual os honorários contratuais somados aos sucumbenciais não podem superar as vantagens auferidas pelo cliente
” (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5008874-28.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 07/05/2025).

No tocante aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, verifica-se que a sentença os observou adequadamente.

A causa possui natureza consumerista comum, relativa a falha na prestação de serviços, sem complexidade probatória. O próprio Autor requereu o julgamento antecipado da lide, inexistindo necessidade de perícias ou diligências que justificassem maior majoração honorária.

Quanto ao tempo de tramitação e ao trabalho despendido, a ação foi ajuizada em 28/09/2024 e sentenciada em 13/07/2025, totalizando cerca de nove meses de processamento. A fase cognitiva limitou-se à apresentação da petição inicial, contestação, réplica e manifestação final das partes, sem incidentes processuais relevantes.

À vista disso, a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação, mostra-se condizente com os critérios legais e proporcional às particularidades da demanda, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença recorrida.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve condenação
d
o
apelante
ao pagamento de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

1
(STJ - AgInt no AREsp: 2153054/MS, Data de Julgamento: 13/02/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023); (TJ-MT - RI: 80109261920178110003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023); (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00042389020228260002 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 22/10/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/10/2024); (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50000114220218080055, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma); (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50049286720218080035, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/05/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.